Tribunal: TJDFT
Processo: 0724886-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SEPARAÇÃO DE CORPOS. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO AUTOR. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reconhecimento e extinção de união estável, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a separação de corpos das partes e a desocupação, pela ré, do imóvel de propriedade exclusiva do autor, ante a comprovação da titularidade exclusiva e o risco de dano decorrente da permanência da ré no local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se: (i) a oitiva prévia da parte contrária é indispensável para o deferimento da tutela provisória de urgência; e (ii) a ré deve ser mantida no imóvel até o término da demanda e partilha dos bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É da natureza das decisões liminares (art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil) serem proferidas sem oitiva da parte contrária, não havendo qualquer nulidade em tal procedimento, que tão somente difere o contraditório e a ampla defesa para momento processual oportuno.
4. Apresentados, pelo autor, elementos de convicção suficientes a apontar, em cognição sumária, ser o imóvel de sua propriedade exclusiva, é possível o deferimento da tutela provisória para determinar a separação de corpos e a desocupação do imóvel pela ex-companheira até decisão final de mérito.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.659, inc. I. CPC, art. 300.